Tribunal: STJ
Processo: 5001093-54.2023.8.21.0095
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2224542 - RS(2025/0272656-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
RECORRIDO
: ABEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
-A DO
ART. 217
CÓDIGO
PENAL.
CONDUTA
DESCLASSIFICADA
PARA
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE ESTAVA
DORMINDO NO MOMENTO DA PRIMEIRA CONDUTA DELITIVA. TOQUE
LASCIVO NA VAGINA DA VÍTIMA. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA
CONJUNÇÃO CARNAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONFIGURADO.
1. O entendimento consolidado desta Corte Superior afirma que os atos
libidinosos referidos nos arts. 213 e 217-A do Código Penal não se
restringem à conjunção carnal ou a coito anal e sexo oral, abrangendo
toques, beijos lascivos, contatos voluptuosos e demais atos de natureza
sexual que envolvam contato físico entre agressor e vítima.
2. O
-A, § 1o, do Código Penal tipifica o estupro de vulnerável
art. 217
também quando, “por qualquer outra causa”, a vítima não pode oferecer
resistência, o que inclui o estado de sono, situação em que, no momento
inicial da prática do ato libidinoso, a pessoa está impossibilitada de reagir.
3. No caso concreto, o recorrido iniciou os atos libidinosos enquanto a
vítima estava dormindo, introduzindo a mão dentro de sua bermuda e
esfregando sua vagina, de modo que a vulnerabilidade se caracteriza no
exato momento da prática do delito, sendo irrelevante que a vítima tenha
acordado em seguida e conseguido cessar a conduta.
4. O fato de a vítima ter despertado apenas limitou a duração dos atos
sexuais, não afastando a consumação do estupro de vulnerável, razão pela
qual a desclassificação para importunação sexual promovida pelo Tribunal
de Justiça contraria a correta interpretação do
-A, § 1o, do Código
art. 217
Penal e a jurisprudência desta Corte Superior.
5. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de primeiro grau.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56733501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ea9da17-9705-4cdf-b7b3-39ccf854fdeb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56733501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ea9da17-9705-4cdf-b7b3-39ccf854fdeb

RECURSO ESPECIAL No 2224542 - RS(2025/0272656-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: ABEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
-A DO
ART. 217
CÓDIGO
PENAL.
CONDUTA
DESCLASSIFICADA
PARA
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE ESTAVA
DORMINDO NO MOMENTO DA PRIMEIRA CONDUTA DELITIVA. TOQUE
LASCIVO NA VAGINA DA VÍTIMA. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA
CONJUNÇÃO CARNAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONFIGURADO.
1. O entendimento consolidado desta Corte Superior afirma que os atos
libidinosos referidos nos arts. 213 e 217-A do Código Penal não se
restringem à conjunção carnal ou a coito anal e sexo oral, abrangendo
toques, beijos lascivos, contatos voluptuosos e demais atos de natureza
sexual que envolvam contato físico entre agressor e vítima.
2. O
-A, § 1o, do Código Penal tipifica o estupro de vulnerável
art. 217
também quando, “por qualquer outra causa”, a vítima não pode oferecer
resistência, o que inclui o estado de sono, situação em que, no momento
inicial da prática do ato libidinoso, a pessoa está impossibilitada de reagir.
3. No caso concreto, o recorrido iniciou os atos libidinosos enquanto a
vítima estava dormindo, introduzindo a mão dentro de sua bermuda e
esfregando sua vagina, de modo que a vulnerabilidade se caracteriza no
exato momento da prática do delito, sendo irrelevante que a vítima tenha
acordado em seguida e conseguido cessar a conduta.
4. O fato de a vítima ter despertado apenas limitou a duração dos atos
sexuais, não afastando a consumação do estupro de vulnerável, razão pela
qual a desclassificação para importunação sexual promovida pelo Tribunal
de Justiça contraria a correta interpretação do
-A, § 1o, do Código
art. 217
Penal e a jurisprudência desta Corte Superior.
5. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de primeiro grau.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55827084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/04/2026 07:14:15
Código de Controle do Documento: e891d423-fe2c-40e2-86d6-3da17ce71240

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão proferido na Apelação
Criminal n.
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
5001093-54.2023.8.21.0095/RS,
Grande do Sul, assim ementado (fls.
):
152/169
APELAÇÃO
CRIMINAL.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
FATO
CORRESPONDENTE A ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA O DELITO DE
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
Necessário ressaltar que a acusação trata do crime de Estupro de Vulnerável
- artigo 217-A, §1o, do Código Penal - vez que a vítima estaria dormindo no
momento do fato, significando que a vulnerabilidade é presumida. Ocorre que a
ofendida, em juízo, informou que acordou no momento em que foi tocada pelo
apelante, levantando-se da cama e saindo do local, ou seja, ofereceu resistência e
cessou a conduta. Assim, diante dos elementos contidos no caderno processual,
depreende-se que o fato, na realidade, foi menor do que o descrito, autorizando a
desclassificação da conduta para a do artigo 215-A, caput, do Código Penal.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO.
Não há dúvidas de que o apelante praticou a conduta narrada na denúncia,
sendo a vítima sua sobrinha, menor de idade, com 16 anos, à época do fato, o que
ficou devidamente comprovado pelo relato seguro e consistente da ofendida.
A ausência de comprovação dos abusos sexuais por auto de exame de
corpo de delito não obsta a condenação do apelante, até porque atos praticados
por ele - diversos da conjunção carnal – não costumam deixar vestígios.
PENAS. REDIMENSIONAMENTO.
Pena-base afastada do mínimo legal em razão da valoração negativa das
consequências, aplicada a fração de um sexto (
), pela agravante prevista no
1/6
alínea “f”, já que cometido prevalecendo-se de relações
art. 61, inciso II,
domésticas e de coabitação e, por fim, exasperada pela metade em razão da
majorante do artigo 226, inciso II, do Código Penal. Pena definitiva em um (01)
ano, dez (10) meses e vinte e três (23) dias de reclusão, em regime aberto,
substituída por duas (02) penas restritivas de direitos, consistentes em seiscentos
e oitenta e oito (688) horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, em local a ser indicado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais; e em
prestação pecuniária, que fixo em um (01) salário mínimo nacional vigente ao
tempo da execução da pena, a ser depositada em conta bancária vinculada ao
juízo da execução penal.
APELO PARCIAL PROVIMENTO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
).
179/193
A parte recorrente alega ofensa ao
-A, § 1o, do Código Penal (fls.
art. 217
).
196/202
Sustenta que a vulnerabilidade decorrente do estado de sono impede a
desclassificação para importunação sexual, pois a vítima não podia oferecer
resistência no momento do ato (“a condição de vulnerável é aferível no momento do
cometimento do crime”), sendo irrelevante que tenha despertado em seguida e
cessado a conduta (fls.
).
199/200
Documento eletrônico VDA55827084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/04/2026 07:14:15
Código de Controle do Documento: e891d423-fe2c-40e2-86d6-3da17ce71240

Argumenta que a prova é suficiente para restabelecer a condenação por
estupro de vulnerável, com especial relevo da palavra da vítima, coerente e
corroborada por outros elementos (fls.
).
200/201
Afirma que o acórdão contrariou a interpretação do Superior Tribunal de
Justiça sobre a impossibilidade de desclassificação em hipóteses de vítima vulnerável
em estado de sono (fls.
).
199/202
Contrarrazões apresentadas às fls. 204/213.
O recurso foi admitido na origem (fls.
).
214/217
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo provimento do recurso especial (fls.
).
224/228
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, o Ministério Público estadual busca o restabelecimento
da condenação por estupro de vulnerável, à luz da tese de vulnerabilidade em razão do
estado de sono e da jurisprudência desta Corte.
Inicialmente, deve ser consignado que não há dúvidas acerca da prática da
conduta delitiva por parte do recorrido, havendo divergência acerca da capitulação
jurídica.
Isso porque, enquanto o Magistrado de primeiro grau entendeu que o fato
narrado (e incontroverso) enquadra-se no tipo previsto no
§ 1o, do Código
art. 217,
Penal – crime de estupro, o Tribunal de Justiça entendeu que a conduta melhor se
amoldaria ao tipo previsto no
-A do Código Penal – importunação sexual.
art. 215
A conduta fática, incontroversa, consistiu na seguinte dinâmica (fl. 96 – grifo
nosso):
Como visto, a vítima narrou, de forma segura e coerente com o relato
anteriormente
apresentado
na
fase
policial
(processo
evento 1, DECL11), o abuso cometido cometido
5221331-38.2022.8.21.0001/RS,
pelo réu na manhã do dia 10 de dezembro de 2022, sábado, apresentando
detalhes precisos dos fatos, afirmando que A DOS S foi o autor do delito de
estupro descrito na denúncia. Descreveu que na sexta-feira à noite, dia
09.12.2022, o réu saiu para uma festa e retornou para casa, embriagado, por volta
da 5h da madrugada, quando a ofendida, que estava no quarto dormindo,
despertou por conta do barulho feito por A e do cheiro do cigarro que ele fumou
dentro de casa. Referiu que, em ato contínuo, o réu foi se deitar em sua cama, que
ficava no mesmo quarto em que a ofendida estava e, logo depois, pediu permissão
Documento eletrônico VDA55827084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/04/2026 07:14:15
Código de Controle do Documento: e891d423-fe2c-40e2-86d6-3da17ce71240

para ela para se deitar na cama de casal em que a ofendida estava, tendo a
menina respondido que sim, pois A é seu tio e não levantou suspeitas acerca das
suas intenções, imaginando que tal pedido tivesse sido motivo pelo fato de o
ventilador até então utilizado pelo réu ter estragado, enquanto a menina utilizava
um equipamento novo, ganhado pela avó de presente de final de ano. Expôs que,
logo depois do réu deitar-se na cama de casal, a ofendida se virou para o
outro lado da cama e voltou a dormir, acordando, em seguida, ao sentir que o
réu estava com a mão dentro de sua bermuda, esfregando os dedos em sua
. Ressaltou que pediu para o acusado parar de fazer aquilo em, pelo
vagina
menos, três oportunidades, mas A se negou e, ainda, ordenou que a menina
ficasse quieta. Disse que, depois disso, conseguiu se desvencilhar, levantou-se da
cama, calçou seus tênis e foi pedir ajuda na casa da tia T, que ficava ali perto,
considerando que a avó R estava dormindo embriagada no sofá da sala.
O Tribunal de Justiça, por sua vez, ao desclassificar a conduta para o crime
de importunação sexual, adotou a sucinta fundamentação (fl. 164):
Ocorre que a ofendida, em juízo, informou que acordou no momento em que
foi tocada pelo apelante, levantando-se da cama e saindo do local, ou seja,
ofereceu resistência e cessou a conduta.
Pois bem. Dispõe o
-A, § 1o, do Código Penal, que se configura o
art. 217
delito de estupro de vulnerável quando o crime é praticado contra pessoa que, por
enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática
.
do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência
É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que os atos
libidinosos, a que se referem os arts. 213 e 217-A, ambos do CP, abrangem não
apenas o coito anal e o sexo oral, podendo configurar-se mediante toques, beijo
[...]
lascivo, contatos voluptuosos, contemplação lasciva, dentre outros
. Desta maneira,
não distingue a norma penal a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial,
entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua
(AgRg no
Rel. Ministro Jesuíno Rissato,
lascívia
REsp n. 1.957.217/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em
DJe
2/8/2022,
.
16/8/2022)
Além disso, esta Corte Superior firmou a orientação de que os delitos de
estupro e de estupro de vulnerável, com a redação dada pela Lei n. 12.015/2009,
incluem atos libidinosos praticados de diversas formas, onde se inserem os toques,
contatos voluptuosos, beijos lascivos, consumando-se o crime com o contato físico
(AgRg no
Rel. Ministra Assusete
entre o agressor e a vítima
REsp n. 1.359.608/MG,
Magalhães, Sexta Turma, julgado em
DJe
. Precedentes.
19/11/2013,
16/12/2013)
Documento eletrônico VDA55827084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/04/2026 07:14:15
Código de Controle do Documento: e891d423-fe2c-40e2-86d6-3da17ce71240

Voltando ao caso dos autos, não parece haver qualquer dúvida acerca do
momento em que o recorrido iniciou a prática delitiva. Conforme se verifica do excerto
da sentença acima colacionado,
ter sentido a mão do recorrido
a vítima acordou após
dentro de sua bermuda, esfregando a sua vagina.
É irrelevante, portanto, que a vítima tenha acordado após ter sentido a mão
do recorrido dentro de sua vagina, uma vez que o fato já havia sido praticado e o fato
de a vítima ter acordado, com a conduta já iniciada, apenas impediu que os atos
sexuais fossem prolongados.
Em outras palavras, uma vez que o recorrido iniciou os atos enquanto a
vítima ainda estava dormindo, sem poder oferecer naquele momento qualquer
resistência, a conduta amolda-se ao crime de estupro e não ao de importunação
sexual, devendo ser restabelecida a sentença de primeiro grau.
Diante do exposto,
ao recurso especial para restabelecer a
dou provimento
sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que condenou o recorrido pela prática
do crime de estupro de vulnerável.
Documento eletrônico VDA55827084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/04/2026 07:14:15
Código de Controle do Documento: e891d423-fe2c-40e2-86d6-3da17ce71240

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.224.542 / RS
Número Registro: 2025/0272656-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50010935420238210095 52213313820228210001
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: ABEL DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
13/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:58:26
Código de Controle do Documento: 3828ad48-4ddb-410d-9698-bb42419edc94